Tribunal: STF
Processo: HC 205855
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igo Vieira de Azevedo Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 675.292/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    O impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo em vista que a sentença de pronúncia teria se baseado unicamente em elementos produzidos durante a fase pré-processual.



    Assevera ausência de materialidade delitiva, tecendo considerações sobre o laudo de necrópsia.



    Aduz que referidas questões deveriam ter sido objeto de conhecimento pelo STJ ao julgar o writ lá impetrado. 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento do feito até julgamento da impetração. No mérito, busca que o STJ aprecie as matérias suscitadas na impetração.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS E DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As matérias suscitadas na impetração não foram submetidas ao Tribunal de origem no recurso em sentido estrito, de forma que não foi examinado o suposto constrangimento ilegal apontado pela Parte Impetrante, o que inviabiliza a prematura apreciação da matéria por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A pretensão de reconhecimento de não comprovação da materialidade delitiva envolveria amplo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, análise que não é cabível no remédio heroico, por cuidar-se de remédio de rito célere e de cognição sumária. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou a Ministra Laurita Vaz em seu voto, 



    “as matérias suscitadas na impetração não foram submetidas ao Tribunal de origem no recurso em sentido estrito, no qual a Defesa abordou as seguintes matérias: "(1) a preliminar de incompetência do Juízo, por se tratar de crime de lesão corporal seguida de morte. No mérito, pleiteia pela (2) absolvição sumária, por inexistir provas da participação no homicídio e, sucessivamente, pela (3) desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte" (fl. 561). 



    Assim, o Tribunal de origem não examinou o suposto constrangimento ilegal apontado pela Parte Impetrante, o que inviabiliza a prematura apreciação da matéria por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, mutatis mutandis: ”



    Vê-se, desse modo, que as matérias suscitadas nesta impetração, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    Nesse sentido os julgados seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros. 



    Ademais, quanto à alegada ausência de materialidade delitiva, consignou a eminente Relatora no STJ que, 



    “quanto à tese de não comprovação da materialidade delitiva, a pretensão ventilada envolveria amplo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, análise que não é cabível no remédio heroico, por cuidar-se de remédio de rito célere e de cognição sumária.”



    Esse entendimento se mostra consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, para acolher a tese de negativa de autoria ou materialidade, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).



    Perfilha esse entendimento:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente